Tribunal: TJDFT
Processo: 0706556-66.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706556-66.2018.8.07.0004 RECORRENTE: AST BRASILIA ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AFASTADA. DUPLICATA SEM ACEITE. PROTESTO. TÍTULO DESACOMPANHADO DE PROVA DA ENTREGA DA MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se vislumbra ausência de impugnação específica quando a parte, a despeito de dar maior ênfase a outras questões, manifesta sucintamente sua discordância quanto ao fundamento utilizado na Sentença para afastar a pretensão deduzida na Inicial. 2. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem se posicionado favoravelmente à validade da duplicata mercantil sem aceite expresso, quando devidamente protestada e acompanhada de prova da entrega da mercadoria ou prestação do serviço. 3. Preliminar de não conhecimento do recurso afastada. Recurso conhecido e não provido. A recorrente suscita divergência jurisprudencial colacionando ementa de julgado do TJSP, a fim de demonstrá-la. Deixa, contudo, de demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada incorreu no suposto dissídio interpretativo do tema discutido, bem como de indicar os dispositivos legais supostamente violados. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Terence Zveiter, OAB/DF 11.717. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850494/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020. E ainda, “É inadmissível o Recurso Especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da similitude fático-jurídica, à mera transcrição de ementas e de trechos de votos ou julgados, como ocorreu no caso sob exame. Hipótese de incidência, por extensão, da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1233253/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Terence Zveiter, OAB/DF 11.717, em relação ao recorrido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030